Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002766-94.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
Agravado: José Mauricio Valerio Lustoza
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida em face de José Mauricio Valerio Lustoza, indeferiu o pedido de penhora do imóvel.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, sob o argumento de que mesmo que o bem seja alienado fiduciariamente ao Banco Santander, o que se busca é a penhora de direitos que o agravado teria sobre o terreno.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, a recorrente pleiteia a penhora sobre direitos do bem alienado fiduciariamente ao Banco Santander.
No caso dos autos, observo que na matrícula n. 30.989 do 1o Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, consta como lote urbano, constando também averbação no dia 28.01.2014 com título de “construção – para constar que no imóvel acima foi construído uma obra residencial nova de alvenaria” (id. 76829999).
É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sobre a possibilidade de constrição de direitos advindo de contrato de alienação fiduciária. Entretanto, ressalva o caso do “imóvel dado em garantia na alienação fiduciária for o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente, os direitos decorrentes do contrato estarão afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvadas as hipóteses do art. 3o da mesma lei" (REsp 1658601/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.8.2019). No mesmo sentido: REsp 1677079/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j. 01.10.2018)
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator